Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESOBSTRUÇÃO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO PARCIALMENTE. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A alegação quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso adesivo por inadequação da via eleita não foi apresentada em sede de resposta à apelação, sendo incabível alegá-la neste momento processual, por inovação recursal. Recurso dos autores conhecido em parte.
2.1. A Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJE estabelece que é incabível sustentação oral nesta modalidade de julgamento.
2.2. Caso a parte deseje realizar sustentação oral, necessário que protocolize pedido expresso de retirado do processo de pauta anteriormente à abertura da sessão, procedimento este não realizado pelos autores. Preliminar de nulidade afastada.
3. Inexistem as omissões apontadas pelos autores, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
4.1. O acórdão embargado analisou todas as alegações trazidas pelos embargantes para concluir que, in casu incabível o pedido de reconhecimento da ilegalidade do TAC firmado na Ação Civil Pública que previu a desobstrução da orla do Lago Paranoá, com a determinação de demolição do atracadouro erigido em área de preservação permanente.
4.2. Não se reconhece vício de omissão no julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pela parte ou, ainda, quando não os responde, um a um, pois o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado elementos diversos para fundamentar sua decisão, não se obrigando, ademais, a se ater aos fundamentos apontados pelos litigantes, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie. Precedentes.
5.1. No que toca à alteração do percentual de honorários sucumbenciais, assiste razão aos réus, também embargantes, uma vez que o acórdão decidiu pelo aumento da quantia fixada, mas deixou reduziu o percentual, revelando-se contraditório.
5.2. Assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
6. Presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessário o provimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal.
7. Embargos de Declaração opostos pelos autores parcialmente conhecidos e não providos.
8. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal e AGEFIS conhecidos e providos. Acórdão integralizado.